Tribunal: TJDFT
Processo: 0756999-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0756999-43.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: FLORESMAR MONTALVAO REIS, SEBASTIAO CUSTODIO DOS REIS RECORRIDO: COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto por FLORESMAR MONTALVÃO REIS e SEBASTIÃO CUSTÓDIO REIS em desfavor de COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE. Homologo o pleito de desistência (ID 52058499), com fundamento no art. 998 do CPC. Publique-se. Após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos à origem. Brasília, 5 de outubro de 2023. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal